Tribunal: TJMT
Processo: 1029964-37.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029964-37.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ISAURA BOLONHESE - CPF: 460.343.311-53 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA COBRADA. DANO MORAL ARBITRADO EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS). INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A parte demandante pleiteia a majoração do dano moral em razão da cobrança indevida de seguro prestamista não contratado e pago através de desconto do cartão de crédito em folha de pagamento.

2. A recorrida, apesar de alegar que a cobrança é devida, não logrou êxito em comprovar a licitude da cobrança, visto que não apresentou no processo documento que demonstre a contratação do serviço de seguro pela recorrente, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, II do CPC.

3. Na hipótese, a cobrança indevida e a tentativa frustrada da Reclamante em solucionar a questão, tipificam o ato ilícito e ensejam o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano moral se extrai pela verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa (N.U 1001773-82.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021).

4. Quantum majorado de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), de modo que nem represente enriquecimento ilícito por uma parte, nem seja tão irrisório para a outra.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado em face da sentença de parcial procedência da pretensão inicial, que determinou que o Reclamado restitua à parte autora o valor de R$ 94,50 (noventa e quatro reais e cinquenta centavos) cobrados indevidamente a título de segura prestamista, bem como indenize a autora pelos danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sob fundamento de que a contratação do serviço não foi comprovada pela parte demandada.

A recorrente requer a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem, no presente caso, a Reclamante alega que não autorizou o desconto do seguro prestamista pela parte Reclamada, tendo tomado conhecimento da cobrança através das faturas anexadas pela requerida no processo n. 8017769-32.2019.811.0002 (PROJUDI). Informou que solicitou o cancelamento das cobranças à empresa e via Procon, contudo, o seguro permaneceu sendo cobrado.

No processo n. 8017769-32.2019.811.0002, que tramita perante o Juizado Especial Cível do Cristo Rei, a autora discute a licitude das cobranças efetuadas pelo reclamado pelo serviço de cartão de crédito, que alega não ter contratado. O seguro prestamista informado na presente ação consta das faturas anexadas pela parte Reclamada naquele processo. Ressalte-se, porém, que a ação foi julgada improcedente no primeiro grau e o recurso interposto pela promovente foi improvido, encontrando-se pendente o julgamento do recurso de agravo interno interposto pela autora.

A recorrida, apesar de alegar que a cobrança é devida, sustentando que o serviço foi contratado pela autora, não logrou êxito em comprovar a licitude da cobrança, visto que não apresentou no processo prova que demonstre a contratação de seguro, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, II do CPC.

Quanto ao pedido de majoração dos danos morais, verifica-se que, na hipótese de mero descumprimento contratual, assim como a mera cobrança indevida, por si só, não ensejam reparação por danos morais.

No caso dos autos, a Reclamante demonstra as várias tentativas para a resolução do problema na seara administrativa 45690932 e reclamação no PROCON (conforme id.42319023), sem êxito, tal situação configura descaso da prestadora do serviço, que dá azo a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais
.

Em relação ao valor fixado na sentença, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser majorada a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de modo que nem represente enriquecimento ilícito por uma parte, nem seja tão irrisório para a outra.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor de indenização, fixando no total em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021